Tribunal: TJMT
Processo: 1038005-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038005-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (AGRAVANTE), CASAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 27.338.151/0008-87 (AGRAVADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ORTA JUNIOR - CPF: 337.462.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOZANO ALVES TIMOTEO JUNIOR - CPF: 625.925.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO), PRISCILA BORGES VALENTE - CPF: 298.578.318-69 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE -
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037609-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLOVIS PICOLO FILHO

AGRAVADO:
CASAL COMERCIO E SERVICOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
CLOVIS PICOLO FILHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de
Sorriso
/MT,
Dra
.
Silvia Renata Anffe Souza Alves de Moura
,
que, nos autos
Embargos à Execução
no
1010703-93.2025.8.11.0040
, ajuizada em face de
CASAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
,
indeferiu
o pedido de Assistência Judiciária Gratuita postulado pela parte autora, e
concedeu o parcelamento do valor das custas iniciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas
, devendo a
primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
,
sob pena de

cancelamento da distribuição
, nos termos do art. 290 do CPC.

O agravante, em suas razões recursais, de Id 325138861, sustenta que a decisão agravada merece reforma por ter indeferido a gratuidade da justiça, mesmo com os documentos acostados que demonstrariam sua incapacidade de arcar com as custas processuais, asseverando que, não obstante aufira renda mensal superior a quatro salários mínimos, o valor das custas iniciais dos embargos à execução (R$ 69.959,25) e a existência de múltiplas outras demandas em que figura como parte (totalizando R$ 15.588.696,47 em valores de causa e R$ 257.275,00 em custas simuladas, comprometem substancialmente seu sustento e o de sua família, configurando a "pobreza na acepção jurídica do termo".

Aduz, nesse particular, que já despende aproximadamente R$ 4.893,38 mensais em parcelamentos de custas em outros dois processos (SOMAX - PR e CROPCHEM - RS) e que a parcela de R$11.659,88 referente aos presentes autos, somada às demais, representaria 88% de sua renda mensal, tornando o pagamento inviável.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar a tese de que a gratuidade pode ser concedida mesmo a quem possui renda, quando comprovada a insuficiência para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento, e que o indeferimento inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente.

Subsidiariamente, caso não seja concedida a gratuidade, requer seja deferido o diferimento do pagamento das custas, argumentando que a medida se impõe como instrumento necessário à efetivação do acesso à justiça, sem eximir-se da obrigação, mas apenas postergando-a; em última instância subsidiária, postula o parcelamento das custas processuais em até 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 2.914,97, com a primeira parcela a ser recolhida após 10 de dezembro de 2025, contestando a afirmação da decisão recorrida de que não há fundamento jurídico para parcelamentos superiores a seis prestações e defendendo a necessidade de apreciação do caso concreto para adequar a obrigação à sua possibilidade financeira.

Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja concedido o benefício da gratuidade ao agravante, ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento, ou ainda, o parcelamento em 24 vezes, com a primeira parcela para data posterior a 10 de dezembro de 2025.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal no Id. 325317852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
CLOVIS PICOLO FILHO

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos, indeferiu a benesse da gratuidade de justiça vindicada
, e em observância aos limites da CNGC/MT,
deferiu
o pedido subsidiário para autorizar o
parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
Requereu a parte embargante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência econômica.

Todavia, dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o embargante aufere
rendimentos mensais muito superiores a quatro salários mínimos
, circunstância que revela
capacidade financeira para suportar as despesas processuais
sem comprometimento de sua subsistência ou de sua família. Assim,
afasto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
(...)”
(Id. 207727797 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que faz jus à gratuidade, ante o cenário de múltiplos processos e o alto custo envolvido, inviabiliza, na prática, o exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, de acordo com os documentos acostados nos autos, não demonstram a hipossuficiência do recorrente.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira do Agravante revela-se incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

A decisão recorrida, ao afirmar que os documentos acostados revelam rendimentos "muito superiores a quatro salários mínimos" e que não houve "comprovação de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento", demonstra que a presunção foi legitimamente afastada.

Embora o agravante insista na tese da "pobreza na acepção jurídica do termo" e do comprometimento de sua renda por outros litígios, a existência de outros processos e os cálculos apresentados pelo agravante, embora evidenciem uma situação financeira complexa, não são suficientes para anular a conclusão da instância
a quo
de que, para este litígio específico, o parcelamento concedido se mostra uma solução adequada e eficaz para garantir o acesso à justiça, sem que seja necessário conceder a isenção total de custas.

O objetivo primordial da justiça gratuita é evitar o impedimento ao acesso à jurisdição, não eximir a parte de todas as suas obrigações financeiras quando comprovada sua capacidade contributiva, ainda que parcelada.

Outrossim, em relação ao pleito subsidiário de diferimento do pagamento das custas ou de parcelamento em 24 vezes, o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil expressamente faculta ao juiz a concessão do parcelamento das despesas processuais "conforme o caso".

A decisão recorrida, ao permitir o pagamento em seis parcelas mensais e sucessivas, com fundamento no artigo 98, § 6o, do CPC, combinado com o artigo 233, § 3o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC-TJMT), exerceu uma prerrogativa legal e regulamentar.

A regulamentação local, que prevê o parcelamento em até seis vezes, embora não seja um teto absoluto na lei federal, configura um balizador para o juízo ordinário, e não se revela desarrazoada frente ao rendimento do agravante e à ausência de demonstração inequívoca de que nem mesmo o parcelamento em seis vezes seria suportável para
esta
despesa, independentemente dos demais litígios.

A jurisprudência, em regra, coaduna-se com a discricionariedade do juízo de origem na fixação das condições de parcelamento, desde que observada a razoabilidade.

No caso em tela, o juízo
a quo
não vedou o acesso à justiça, mas sim condicionou-o ao pagamento das custas de forma parcelada, em consonância com sua capacidade financeira aferida.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravante reafirma tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”

(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026